Tribunal: TJSP
Processo: 0000097-37.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000097-37.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado MARCOS
VINICIUS FAUSTINO DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, negaram provimento ao
apelo ministerial e, cumprida integralmente a pena, deram por prejudicado o apelo
defensivo", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000097-37.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 39608 2/5
Voto 39.608
Apelação n. 0000097-37.2018.8.26.0594 - Bauru
Processo n. 0000097-37.2018.8.26.0594 - 4a Vara Criminal
Apelantes
- Marcos Vinicius Faustino dos Santos
- Ministério Público
Apelados
- Ministério Público
- Marcos Vinicius Faustino dos Santos
Marcos Vinicius Faustino dos Santos, por infração ao
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, foi condenado à pena de um ano e oito
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e sessenta e seis
dias-multa, no valor mínimo unitário (fls. 184/188).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 228/229).
Postula o ilustre promotor de Justiça a majoração
da pena, considerada a quantidade da droga, fixado regime inicial
fechado (fls. 204/223).
Requer o ilustre defensor público a substituição da
pena restritiva de liberdade, por restritiva de direitos e regime inicial
aberto (fls. 256/262).
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
233/255, 267/272), a d. Procuradoria Geral de Justiça, provido o
recurso ministerial, manifesta-se pelo improvimento do recurso defensivo
(fls. 282/292).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000097-37.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 39608 3/5
Consta da denúncia que, no dia 17 de janeiro de
2018, por volta das 18h50min, em via pública localizada em Bauru/SP,
o apelante Marcos Vinicius Faustino dos Santos teria trazido consigo para
fins de entrega a terceiros, 63 porções de cocaína (12,6g), 9 pedras de
crack (2,66g) e 4 porções de maconha (92,67g), substâncias
entorpecentes, que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Apreendidos aparelho de telefonia celular e a quantia de R$ 50,00, em
dinheiro. A existência da materialidade do fato está
consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição
e apreensão (fls. 15/16), auto de constatação provisória (fls. 17/19),
exame químico-toxicológico, que resultou positivo para cocaína e
maconha (fls. 94/97) e prova oral.
No auto de prisão em flagrante, no interrogatório
prestado, o apelante alegou que estava praticando comércio, naquele
local, há três dias. Recebia em pagamento de Gabriel, uma porção de
droga, cada três que conseguisse vender,. As porções de maconha
ficavam escondidas.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante nega ter
praticado o delito. Comprava droga, momento em que “moleque” disse
que a polícia estava descendo e saiu correndo. Os outros moleques
entraram, na casa. Atravessou a rua e continuou seu caminho. Os
policiais não conseguiram deter os meninos e o abordaram, na quadra
de cima. Os policiais encontraram droga, na casa. É uma casa de fácil
acesso, em que várias pessoas compram e consomem droga. Não
correu, nem dispensou entorpecente, ao avistar os policiais. Tinha
R$ 50,00, em uma cédula apenas, para comprar entorpecente. Não tem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000097-37.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 39608 4/5
conhecimento a respeito da maconha encontrada. Já tinha ido algumas
vezes ao local para consumir droga. É usuário de cocaína. Não conhecia
os policiais que o prenderam. Não conhecia pessoa de nome Gabriel.
Podava árvores, na época dos fatos. Não leu o depoimento assinado, na
delegacia de polícia (mídia).
A testemunha Rafael Franco Manfio, policial militar,
em juízo, disse que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas,
“Parque dos Monstros”. É uma quadra inteira, com rua sem saída,
terrenos que dão para matagal, uma casa de esquina, habitada por uma
senhora de idade, aberta, com fácil acesso. São utilizados para tráfico e
consumo de droga. O apelante estava nessa casa. Ao ver a polícia,
tentou se desfazer da droga. Informou que traficava, apenas há três
dias. Não se recorda se era somente crack. Não sabe dizer a quantidade.
Tinha dinheiro com o apelante. Ele não aparentava estar sob efeito de
entorpecente. Vasculhou o local e foi localizada mais droga. O apelante
alegou que, pela manhã, chegavam informações do local, onde estaria a
droga, que deveria vender durante o dia. Ao final do dia, deixava a
droga, que sobrava e o dinheiro. Não conhecia o apelante (mídia).
A prova colhida em contraditório, na instrução
criminal, não favorece ao apelante. Apreendidas em poder dele porções
de crack, assim como, no local, porção de maconha. Especificado a
maneira pela qual a droga chegava ao local, conquanto atividade ilícita
coordenada por terceira pessoa, conhecida por Gabriel, que não foi
identificada.
De outra parte, o artigo 33, caput, da Lei
11.343/06 constitui crime de ação múltipla ou conteúdo variado,
reunindo dezoito núcleos ou condutas, entre eles trazer consigo para
entrega a terceiros a título gratuito ou oneroso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000097-37.2018.8.26.0594 - Bauru - VOTO No 39608 5/5
Para que o delito de tráfico se configure não é
necessário que o agente seja surpreendido no ato de venda da substância
psicoativa.
A sentença recorrida levou em conta todas as
circunstâncias, que envolveram os fatos, assim como, a primariedade,
ausência de antecedentes criminais e menoridade penal à época dos fatos.
Sem contar a ausência de demonstração de que o apelante integra
organização criminosa. Daí, a substituição da pena privativa de
liberdade, em restritiva de direitos, mostra-se devida, alterado ainda o
regime carcerário para inicial aberto.
Não há possibilidade de o fato imputado, em si
mesmo considerado, representar empecilho à incidência da causa
especial de redução de pena.
Era de se alterar o regime inicial para aberto e
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
consistente na prestação de serviços à comunidade e dez dias-multa.
Ocorre que o apelante, nesse meio tempo, obteve a
progressão de regime e cumpriu integralmente a pena, conforme consta
de fls. 294/298.
Diante do exposto, por votação unânime, negaram
provimento ao apelo ministerial e, cumprida integralmente a pena,
deram por prejudicado o apelo defensivo.
desa Angélica de Almeida
relatora